Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007121-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), LUCIANO DA SILVA MENDES - CPF: 023.201.271-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO PELO DEVEDOR NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – MORA NÃO COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Inviável que a notificação extrajudicial do devedor acerca de sua mora seja reputada válida quando há divergência entre o endereço registrado no contrato e o endereço para o qual foi enviada a notificação.

O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Cáceres,
que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Luciano da Silva Mendes
,
julgou extinto o feito,
em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo,
com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Instituição Financeira apelante aduz, em síntese, que a notificação acostada (Id ) serviu para constituir o devedor em mora.

Defende que o simples envio da carta registrada constitui meio idôneo de demonstrar a mora, independente de quem seja o recebedor.

Argui que restam cumpridos todos os requisitos necessários ao deferimento da liminar.

Por fim, pede o provimento do recurso, para anular a sentença, afastar a extinção da ação e retornar os autos à Origem para regular tramitação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, fundada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (CCB no 243211925), cópia acostada no Id 194901246, celebrada entre as partes em 30/04/2021, no valor de R$ 12.615,69, a ser pago em 54 prestações no valor de R$ 387,30, para aquisição do veículo (
Marca: VW, Modelo: GOL 1.0 GIV, Ano: 2011/2011, Cor: BRANCA, Placa: ATP5075, RENAVAM: 00283246596, CHASSI: 9BWAA05W4BP083186
).

O cerne do apelo é apurar se válida a notificação extrajudicial, acostada no Id 194901251, para fins de comprovação do requerido em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Apesar dos argumentos do banco apelante, não merece prosperar o pleito recursal.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in verbis’:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Importante registrar que conforme recente entendimento Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema no 1132, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, firmando-se o entendimento que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento/assinatura ter sido realizada por terceiro.

O simples envio da notificação ao endereço fornecido no contrato, portanto, já se mostra, a partir da citada data, suficiente para caracterizar a mora do devedor de bem móvel dado em garantia fiduciária.

A comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, independente da comprovação de entrega ao próprio destinatário, faz com que reste configurada a constituição em mora do devedor.

A mora, portanto, ocorre de forma automática, do simples vencimento do prazo para pagamento, e prescinde de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título.

A carta registrada com aviso de recebimento é suficiente para que a ciência da mora reste configurada.

A citada diretriz encontra-se em consonância com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato". (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30.5.2019, DJe 4.6.2019).

O devedor, por sua vez, tem a obrigação de informar corretamente seu endereço, bem como, mantê-lo atualizado, em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres contratuais.

Ocorre que, no caso dos autos, apesar de a apelante ter enviado notificação extrajudicial comunicando a mora do apelado, e de não ser exigida assinatura ou comprovante de que foi o devedor quem a recebeu pessoalmente, fato é que, o endereço que consta na notificação e o endereço registrado no contrato são divergentes.

Nesse sentido, nota-se que a correspondência não foi enviada corretamente, ao endereço do requerido, informado no ato da contratação.

Com efeito, apura-se da notificação acostada junto ao Id 194901251, que a correspondência foi enviada a endereço diverso, uma vez que inserido o número da casa erroneamente.

A notificação extrajudicial foi enviada para o endereço: Av. Trancredo Neves,
n.
622
,

Cavalhada,
Cáceres/MT, e, no entanto, o endereço informado no contrato é Av. Tancredo Neves,
n.
1465
, Cavalhada
II
,
Cáceres/MT.

Desta forma, o
envio da notificação se deu para endereço errado.

Ainda que a diferença seja de apenas um número, quando se trata de localização de endereços, ainda mais por se do número, esse único número pode ensejar a entrega do documento em endereço que não o do devedor.

O apelante, ao propor a ação de busca e apreensão, deveria ter tomado as cautelas devidas quanto à conferência da exatidão das informações constantes nos documentos essenciais ao prosseguimento de sua demanda.

Observa-se que o prazo conferido pelo Juízo de Primeiro Grau, na determinação de emenda à petição inicial, demonstrou-se suficiente para que o apelante procedesse com a regularização dos documentos apresentados, possibilitando que o feito prosseguisse regularmente, atendidos os requisitos exigidos pela demanda proposta. No entanto, o apelante não procedeu com a regularização determinada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024